Tribunal: STF
Processo: HC 265041
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. ARTIGO 306 DA LEI Nº 9.503/97. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. TEMA NÃO APRECIADO PELO TRIBUNAL A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no AREsp nº 2.584.655, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTO. IMPUGNAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA. SÚMULA 182 DO STJ. 



    1. O art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil positivou o princípio da dialeticidade recursal, sendo aplicável por força do art. 3º do Código de Processo Penal. Assim, cabe ao recorrente o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada, impugnando concretamente todos os fundamentos nela lançados para obstar sua pretensão. 



    2. No caso, no agravo regimental, foi apenas mencionado o fundamento pelo qual não se conheceu do agravo em recurso especial nesta Corte Superior, isto é, a falta de impugnação do fundamento utilizado pelo Tribunal de origem para inadmitir o apelo nobre e que houve insurgência contra a aplicação das Súmulas 283/STF e 7/STJ pelo Tribunal de origem, se for o caso, mas não foi concretamente demonstrado como as razões do agravo em recurso especial teriam efetuado a citada impugnação. 



    3. Agravo regimental não conhecido.”



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 07 (sete) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, como incurso no artigo 306 da Lei nº 9.503/97.



    Em sede de apelação, o Tribunal de origem negou provimento ao recurso defensivo.



    Contra esse decisum, foi interposto recurso especial, cujo seguimento foi negado na origem. 



    Ato contínuo, a defesa interpôs agravo em recurso especial, que não foi conhecido pelo Superior Tribunal de Justiça. O agravo regimental interposto foi julgado nos termos da ementa supratranscrita.



    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa sustenta constrangimento ilegal consubstanciado na negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.



    Aponta que “o paciente não ostenta reincidência, mas apenas anotação de ‘maus antecedentes’, o que torna ainda mais rigorosa e desproporcional a resposta estatal”. Argumenta que “não há um único elemento concreto nos autos capaz de indicar que o cumprimento de pena restritiva de direitos seria inadequado ou insuficiente para a prevenção do delito”, ressaltando que “a decisão que nega a substituição deve expor argumentação articulada sobre a inaplicabilidade da pena alternativa”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Diante de todo o exposto, requer-se a Vossa Excelência: 



    a) a concessão de medida liminar, inaudita altera parte, para determinar a imediata suspensão do início da execução penal imposta ao paciente, impedindo-se seu ingresso no regime semiaberto até o julgamento final deste habeas corpus, de modo a evitar a concretização de dano irreversível à sua liberdade de locomoção; 



    b) ao final, após o regular processamento, a concessão definitiva da ordem, reconhecendo-se o manifesto constrangimento ilegal suportado pelo paciente diante da negativa imotivada de substituição da pena privativa de liberdade, para que o Supremo Tribunal Federal:



    b.1) declare a ilegalidade da fundamentação adotada pelo Tribunal de origem e pelo Superior Tribunal de Justiça quanto à negativa de substituição da pena; 



    b.2) determine que a pena privativa de liberdade imposta ao paciente seja substituída por penas restritivas de direitos, nos termos do art. 44, §3º, do Código Penal;”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] A decisão impugnada deve ser mantida pelo que nela se contém, tendo em conta que o agravante não logrou desconstituir seu fundamento, motivo pelo qual o trago ao Colegiado para ser confirmada. 



    Disse a decisão agravada (fls. 240/241):



    `[...] O agravo é inadmissível. 



    Inicialmente, esclareço que a decisão que inadmite o recurso especial na origem não é formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, razão pela qual deve ser impugnada na sua integralidade, ou seja, em todos os seus fundamentos (EAREsp n. 831.326/SP, Relator para o acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 30/11/2018), inclusive de forma específica, suficiente e pormenorizada (AgRg no AREsp n. 1.234.909/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 2/4/2018). 



    O Tribunal de origem não admitiu o apelo nobre pelos seguintes fundamentos: Súmulas 283/STF e 7/STJ. Todavia, a parte agravante, nas razões do agravo em recurso especial, não impugnou, de maneira suficiente, a fundamentação atinente ao óbice da Súmula 7/STJ e, quanto à Súmula 283/STF, sequer apresentou impugnação específica. 



    Por conseguinte, aplica-se, à hipótese dos autos, o art. 932, inciso III, do CPC, c/c o art. 3º do CPP, e a Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: é inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada. 



    Ilustrativamente: AgRg no AREsp n. 2.379.751/PI, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 30/10/2023; e AgRg no HC n. 755.900/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 22/8/2022. 



    Ademais, a parte agravante, nas razões do agravo em recurso especial, restringiu-se a afirmar, de maneira genérica, que não se trata de revolvimento do acervo fático-probatório. Não foi realizado o necessário cotejo entre o explicitado na decisão que não admitiu o recurso especial e as teses veiculadas no apelo nobre. A propósito: AgRg no AREsp n. 2.125.486/CE, Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe 16/6/2023; e AgRg no AREsp n. 2.143.166/SP, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 14/6/2023. 



    Ante o exposto, não conheço do agravo em recurso especial. [...]`



    O art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil positivou o princípio da dialeticidade recursal, sendo aplicável por força do art. 3º do Código de Processo Penal. Assim, cabe ao recorrente o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada, impugnando concretamente todos os fundamentos nela lançados para obstar sua pretensão. 



    No caso, no agravo regimental, foi apenas mencionado o fundamento pelo qual não se conheceu do agravo em recurso especial nesta Corte Superior, isto é, a falta de impugnação do fundamento utilizado pela Corte a quo para inadmitir o apelo nobre (aplicação da Súmula 182/STJ), e que houve insurgência contra a aplicação das Súmulas 283/STF e 7/STJ, mas não foi concretamente demonstrado como as razões do agravo em recurso especial teriam efetuado a citada impugnação. 



    Portanto, tem incidência a Súmula 182 do STJ também no presente recurso.



    Nesse sentido: AgRg no AREsp n. 2.091.694/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 13/6/2022; e AgRg no AREsp n. 1.919.013/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 30/11/2021. 



    Ante o exposto, não conheço do agravo regimental.”



    Com efeito, em relação ao pleito da defesa, verifico que a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça reside na insuscetibilidade de sua atuação, porquanto “a parte agravante, nas razões do agravo em recurso especial, não impugnou, de maneira suficiente, a fundamentação atinente ao óbice da Súmula 7/STJ e, quanto à Súmula 283/STF, sequer apresentou impugnação específica” destacando, ainda, ser “inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada”. 



    Nesse contexto, o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado a matéria levada a seu conhecimento consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. É inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não se admite o habeas corpus, por caracterizar supressão de instância, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator. 3. A revisão da fração aplicada na dosimetria da pena é inadmissível na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória. 4. Ausentes ilegalidade ou vício de fundamentação, não cabe refazer a dosimetria da pena em habeas corpus. 5. Agravo interno desprovido. (HC 217.613-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 6/10/2022)



    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/2016)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar. 



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de novembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente